Tribunal: STF
Processo: HC 241123
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Teixeira contra conduta omissiva da Relatora do HC 833.975/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º II e 2º-A, I e no art. 158, § 3º, na forma do art. 69 do Código Penal (roubo e extorsão).



    Na presente via, a Defesa sustenta o excesso de prazo no julgamento de mérito do HC 833.975/SP na Corte Superior. Argumenta o transcurso do lapso temporal superior a 11 (onze) meses desde a data da impetração. Requer, em medida liminar e no mérito, o imediato julgamento do HC 833.975/SP pelo órgão colegiado. 



    É o relatório. Decido.



 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 833.975/SP foi redistribuído à Ministra Relatora Daniela Teixeira em 23.11.2023, tendo sido proferida decisão pelo não conhecimento do writ, em 04.03.2024. Na sequência, em 05.03.2024, houve a interposição de agravo regimental, tendo este sido incluído em pauta para julgamento em 04.06.2024.  



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez que este não foi conhecido, estando o respectivo recurso pautado para julgamento em 04.06.2024. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021); e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Ademais, “está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional” (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente